Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-27.2023.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-27.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDINALVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 942.167.541-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO
–
NÃO CONSTATAÇÃO
–
TAXA FIXADA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL
–
POSSIBILIDADE
–
SÚMULAS 539 E 541 DO STJ
–
PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
–
COBRANÇA VÁLIDA
–
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
RESP N.o 1251331-RS
–
TEMA 958 STJ
–

TABELA
PRICE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica,
por si só,
em abusividade,
sendo certo que, quando não destoar exageradamente da média praticada pelo mercado na época da contratação, não é considerada abusiva.

De acordo com a Súmula 541 do STJ,
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

No julgamento do
Resp
1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958,
firmando o entendimento acerca da
v
alidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvadas a
abusividade da cobrança por ser
viço não
efetivamente prestado
e a

possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
o que não ocorreu no caso concreto.

Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
LIDINALVA MARIA DOS SANTOS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
ajuizada em desfavor
de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
, julgou
improcedente
s
os pedidos deduzidos
na inicial,
com a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

I
nconformad
a
,
a Apelante sustenta que
a instituição financeira pratic
ou
a contratação de juros em patamares evidentemente abusivos,
devendo prevalecer
a
média praticada pelo
mercado no tempo da contratação para garantir
o mínimo de equilíbrio nas relações jurídicas realizadas por tais instituições
.

Sustenta a ilegalidade da tarifa de avaliação de bens, pois, além de não constar na resolução do Banco Central, não remunerou qualquer serviço em favor do consumidor.

Aduz que no contrato está sendo aplicada a capitalização diária, o que não foi expressamente previsto no contrato, motivo pelo qual
pleiteia
o reconhecimento da sua abusividade, com a redução da prestação mensal.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

223808838
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
LIDINALVA MARIA DOS SANTOS
ajuizou açã
o de revisão contratual contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
, aduzindo que
realizou
contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual foi acordado o valor
de
entrada de R$ 9.000,00
(nove mil reais),
mais 60
(sessenta)
parcelas consecutivas no importe de R$ 739,01 para a aquisição do veículo de Marca: Chevrolet, Modelo Corsa HAT, ano: 2010/2011 e Placa: ASE-9300.

Requereu a revisão do contrato
para
que sejam declaradas
nulas as cláusulas abusivas do contrato, em especial os itens mensal e anual, os quais fixa
ram
os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico
, pretendendo a fixação no percentual de 27,64% a.a., que corresponde à taxa média
registrada pelo BACEN, ou, de forma alternativa, sejam fixados no patamar máximo de
12% (doze por cento) ao ano, ou ainda,
de forma alternativa, em mínimo a ser fixado p
elo juízo.

Além disso,
requereu a expurgação da
Tarifa de Avaliação do Bem,
pleiteando
a devolução em dobro
do valor
, dev
idamente atualizados, acrescido
de juros
.

Após a instrução processual, o magistrado de origem julgou improcedente a demanda, reconhecendo a inexistência da abusividade dos juros remuneratórios,
a legalidade d
a capitalização dos juros
, eis que e
xp
ressamente pactuada no contrato, bem como a
inexistência de prova da abusividade na aplicação da Tabela
Price
no contrato em tela, deve
ndo
prevalecer
a

manifestação de vontade externada no momento da celebração do negócio jurídico.

Pois bem.

Inicialmente,

mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, sendo certo que consta
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da alegação de
abusividade das taxas previstas n
o contrato,
sobretudo os itens mensal e anual que fixaram
os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico
.

Sobre o tema
,
é cediço que o STJ,
sob a égide dos repetitivos, o Rec
urso Especial n. 1.061.530/RS,
firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
por si só,
abusividade
,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(
...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a)
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consu
midor em desvantagem exagerada -
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
3
.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Pu
blicação: 21/02/2019) (
g.n
.)
.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em
05.07
.2022, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
2,05
% ao mês (
https
://calculojuridico.com.br/juros-
bacen
/
).

No contr
ato foi estipulada a
taxa de 2,39% de juros remuneratórios
(ID

223808807). L
ogo, apesar de estar um pouco acima da média,
a taxa estipulada
não destoa exageradamente daquela média fixada no tempo da contratação e, por isso, não há que se falar em abusividade.

Em relação à capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual
, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
revela-se lícita, desde que expressamente pactuada
. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro
Teori
Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Assim
, não há que se falar em
abusividade neste ponto também, visto que consta expressamente no contrato que os juros remuneratórios serão capitalizados diariamente.

Por sua vez, no que se refere
à Tarifa de Avaliação do Bem cobrada no contrato, no importe de R$
475,00
(
quatrocentos e setenta e cinco reais)
, verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato
se encontra
de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
a
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do
contrato e/ou avaliação do bem.

Veja-se:

“
R
ECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ.
REsp
1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11
/2018. Publicação: 06/12/2018) (
g.n
.).

Com efeito,
a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que
não se constata no caso concreto
, em que os valores questionados pela Apelante foram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Por fim,

passo a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price

no caso em tela, bem como da substituição pelo método
Gauss
.

É cediço que a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade,
mormente
por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO
DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS
RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que
foi
pactuada de forma expressa (...)”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.
1
. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam
a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema
Price
de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
(...)”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues
Bonvicino
, j. 07.04.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel
objeto
da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.
APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cível, Rela.
Desa
. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020) (
g.n
.)

Assim, entendo que deve
ser mantida a sentença nesse ponto, tendo em vista que a adoção da tabela
Price

como critério para a amortização do financiamento
constitui método legal,
não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024